Tribunal: TJSP
Processo: 2342144-76.2023.8.26.0000
Classe: Intervenção em Município / Precatório
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO - Ajuizamento pautado no art. 149, IV, da Constituição do Estado de São Paulo e no art. 35, IV, da Constituição Federal, com alegação de descumprimento de ordem judicial consistente na falta de pagamento de precatório - Não enquadramento em mora atual apta a justificar a medida - O Município de Itapeva foi enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios

Ementa:
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO - Ajuizamento pautado no art. 149, IV, da Constituição do Estado de São Paulo e no art. 35, IV, da Constituição Federal, com alegação de descumprimento de ordem judicial consistente na falta de pagamento de precatório - Não enquadramento em mora atual apta a justificar a medida - O Município de Itapeva foi enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n. 99/17 e, desde então, encontra-se em situação de adimplência (fl. 213). Pedido de intervenção indeferido.